Tribunal: TJSP
Processo: 2146460-53.2022.8.26.0000
Classe: Embargos / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Justiça gratuita - Recorrente, pessoa jurídica, que não demonstrou documentalmente sua falta de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu funcionamento, nos termos da Súmula 481, do STJ - Vícios não verificados - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que as matérias em comento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Justiça gratuita - Recorrente, pessoa jurídica, que não demonstrou documentalmente sua falta de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu funcionamento, nos termos da Súmula 481, do STJ - Vícios não verificados - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que as matérias em comento tenham sido debatidas e analisadas - Embargos conhecidos, porém rejeitados.